Tribunal: TJES
Processo: 0003227-89.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003227-89.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003227-89.2017.8.08.0038.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Nova Venécia, ES, que JULGOU PROCEDENTE o pedido constante na inicial e por via reflexa, CONDENOU as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos destinados ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais para cada uni dos demandados, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos.

Antes de analisar o apelo, propriamente dito, farei um breve relato dos fatos ocorridos, a fim de situar os E. Pares da lide posta.

Extrai-se da exordial desta demanda, que o Ministério Público do Estado do ES, ajuizou, em desfavor do Banco do Brasil S/A, uma ação civil pública, na qual afirmou, inicialmente, que o banco réu estaria demorando para promover o atendimento, na agência bancária de Nova Venécia, ES.

Registrou, o órgão ministerial, a respeito, que:

“(...) restou comprovado com o oficio 20.2/2017, encaminhado pela demandada a esta Promotoria de Justiça, a ocorrência de 2.479 (dois mil quatrocentos e setenta e nove) atendimentos em desconformidade com o tempo estipulado pela legislação municipal, apenas no mês de março. A lei estadual n° 6.226/00 estipula o valor da indenização em casos de espera demorada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), configurando um dano de R$12.395.000,00 (doze milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais).

Como se observa do Termo de Declarações, não foi fornecido, ao usuário do serviço bancário comprovante do horário de seu atendimento, demonstrando claramente o descaso da instituição bancária com seus clientes e o intuito de dificultar a produção de provas”.

Após regular instrução, como narrado, o Magistrado Singular julgou procedente esta demanda, o que deu azo ao manejo do presente recurso.

Dito isto, em suas razões, o agente financeiro, inicialmente, argui preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora.

No mérito, defende a ausência de danos morais coletivos, no caso, pois o apelante, segundo afirma, teria comprovado “que o atendimento aos clientes, no guichê de caixas, ocorre de forma adequada, não havendo qualquer violação”.

Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de tal rubrica.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

Em sede de resposta, o recorrido afasta a arguição de ilegitimidade ativa feita no apelo e, no mérito, entende pela existência de dano moral coletivo, no caso, e, por isso, pugna pelo conhecimento e desprovimento deste apelo.

Como narrado, em sede preliminar, o agente financeiro arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, no caso.

PRELIMINARMENTE

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em suas razões, o Banco do Brasil S/A argui ilegitimidade ativa do Ministério Público, para manejo de demandas que tais.

Explica que “como demonstrado pela parte recorrente, o Ministério público ajuizou a ação com base na reclamação de um único consumidor (fls. 20), em razão de não ter sido atendimento, no dia 1310112017, em um atendimento negocial, no prazo previsto para atendimento em guichê de caixa”.

Afirma que “a reclamação, conforme fls (19)35, referiu-se a atendimento negocial, não atendimento em guichê de caixa. "...informou que se dirigiu ao banco para atendimento junto à 'Gerência Pessoal Física' e não no caixa comum”.

E prossegue:

Ao Ministério Público, em regra, foi confiada tão-somente a defesa dos interesses coletivos e individuais indisponíveis (CF., art. 127 e 129, III).

Nos autos do processo não restou demonstrado o prejuízo de toda uma coletividade.

O agente ministerial não pode, e por isso não deve promover a defesa de interesses de caráter individual não-homogêneo, seja no âmbito administrativo, seja na esfera judicial.

(...)

Com efeito, é pertinente observar a regra disposta na cabeça do artigo 127, da Carta Republicana de 1988, dispositivo alterado pela Emenda Constitucional n° 19/98, que traz a seguinte redação: O Ministério Público é instituição: permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Mais adiante, o legislador constituinte fez gravar a seguinte regra no leito do art. 129 da Carta de 1988: São funções institucionais do Ministério Público: III - promove à inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Em vista dos dispositivos constitucionais acima transcritos, exsurge evidente que a defesa dos consumidores, uma vez confiada ao Ministério Público, há de se fazer estritamente no âmbito coletivo, tal como preconiza o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (art. 81, § único, incs. 1, II e III, dc o art. 82, inc. 1)”.

Pois bem.

É sabido que os direitos consumeristas integram a classe dos interesses sociais e a sua defesa está compreendida entre as funções institucionais do Ministério Público, segundo previsão do art. 127 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da legitimidade do Parquet para a defesa dos interesses dos consumidores, no verbete sumular nº 601:

“Súmula 601-STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.

A respeito, confira-se TJRJ:

APELAÇÃO CÍVEL - DESCUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 4.223/03 - FILA DE ESPERA EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DEMORA EXCESSIVA - DESRESPEITO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE FIXADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS.

O Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública na defesa de interesses difusos ou coletivos. Necessidade e utilidade da propositura da ação estão demonstradas na própria resistência da ré em cumprir todos os termos da lei estadual.
Resta patente a inobservância do tempo de espera na fila diante dos documentos comprobatórios a respeito da conduta recalcitrante da ré. A permanência de consumidores na fila da agência bancária além do tempo previsto em lei revela-se abusiva e ilegal, restando caracterizado o dano moral coletivo, eis que reiterada a conduta da instituição ré. O dano moral coletivo não se vincula à dor psíquica e aos direitos de personalidade, tem caráter punitivo, com finalidade preventiva para coibir lesões a direitos transindividuais e desestimular um eventual comportamento futuro. Descabimento da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de ação civil pública. Entendimento dominante STJ. Provimento parcial do apelo do réu para excluir a condenação em honorários advocatícios e desprovimento do recurso do autor. (TJ-RJ - APL: 00033122320198190063, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2021)

Oportuno deixar registrado que a tutela coletiva do consumidor foi instituída pela Lei nº 7.347/85 (artigo 1º, II), sendo que o CDC veio ampliar tal proteção, na medida em que aquela lei somente cuidava da defesa do consumidor, no estrito âmbito dos interesses difusos e coletivos, isto é, quando se tratasse de direitos supra-individuais em sua dimensão indivisível.

Nesse sentido, STJ:

“PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIA QUE ENVOLVE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SÚMULA 126/STJ –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1. (...)

2.
O Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não apenas em defesa de direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos.

3. In casu, a ação civil pública, com o objetivo de impedir a venda de combustíveis com preços discriminatórios, visa à proteção não só dos consumidores, mas também dos pilares da livre concorrência, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer a legitimidade do Ministério Público Federal.Agravos regimentais improvidos.” (AgRg no REsp 1077065 / RS -DJe 16/09/2009 - Relator Ministro HUMBERTO MARTINS)

Baseado no exposto, conclui-se que o Ministério Público possui legitimidade para o manejo de demandas que tais, pois, como dito, “
O Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não apenas em defesa de direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos”,
razão pela qual a preliminar em questão, deve ser rejeitada.

MÉRITO
.

No mérito, o banco defende a inocorrência de danos morais coletivos, ao argumento de que não teria ocorrido falha nos serviços bancários.

Aduz que os documentos anexos aos ofícios 2012017 e 20.212017 (fls. 36/1 82), referentes ao mês de março/2017, não comprovariam a violação da legislação.

Consigna que não teria violado a legislação indicada (Lei 6.22612000 e Lei n° 2.75512006), que se restringe ao tempo de atendimento de terminal de caixa bancário, não cabendo qualquer interpretação de que estaria também regulamentando o atendimento negocial.

Pois bem.

Ao compulsar este caderno processual, verifiquei que amplamente comprovado, pelo órgão ministerial, os atrasos nos atendimentos, com pelo menos 2.500 (dois mil e quinhentos) atendimentos em desconformidade com o previsto na Lei Estadual n. 6.226/00, o que ficou esclarecido no seguinte trecho da peça exordial e comprovado na documentação acostada às fls. 15 e ss:

“(...) restou comprovado com o ofício 20.2/2017, encaminhado pela demandada a esta Promotoria de Justiça, a ocorrência de 2.479 (dois mil quatrocentos e setenta e nove) atendimentos em desconformidade com o tempo estipulado pela legislação municipal, apenas no mês de março. A lei estadual n° 6.226/00 estipula o valor da indenização em casos de espera demorada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), configurando um dano de R$12.395.000,00 (doze milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais)”.

Sobre tal ponto, como bem registrado pelo MM. Juiz, “Cotejando documentos trazidos por ambas as partes, nota-se que a maior incidência de atrasos ocorre no início de cada mês, data em que muitas pessoas idosas recebem seus benefícios previdenciários. É dever da instituição financeira montar um aparato que permita diminuir o tempo de permanência em fila de instituição financeira nestas datas cruciais, onde sabidamente existe um número maior de pessoas que se deslocam até as instituições financeiras por diversas finalidades”.

O dever de indenizar, por força dos atrasos identificados é, portanto, evidente, em razão da violação ao art. 6º, VI, da Lei Consumerista, devendo a parte recorrida ser condenada a pagar, por força do ocorrido, danos morais coletivos.

A respeito, oportuno registrar que “O STJ já estabeleceu as premissas
para o reconhecimento do dano moral coletivo, não havendo que indagar – para a apreciação desse dano - sobre a capacidade, ou não, de o fato gerar dor ou atingir a dignidade da pessoa humana.
O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico,
suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas é inaplicável aos interesses difusos e coletivos
". (REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26.2.2010); estabeleceu ainda que “
o
dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade
, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.
" (REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.12.2014).

Dito isto, o agente financeiro pugna, ainda, alternativamente, pela redução da condenação arbitrada pela sentença, a título de danos morais.

No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais coletivos, segundo o STJ, “
compete à Corte a quo a sua fixação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade
”. Precedentes: AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 30.3.2015; AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 11.2.2008, p. 112)

Ao analisar o caso vertente, verifico razoável e proporcional à situação em análise, a condenação imposta pela sentença de base, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), razão pela qual esta última deve ser mantida incólume.

Pelo exposto, sem mais delongas, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, verba sucumbencial imposta a empresa Apelante deve ser majorada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO EM ATENDIMENTO BANCÁRIO. FILA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. PRELIMINARMENTE.

1.1. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL.

1.1.1. O Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não apenas em defesa de direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos. Precedente do STJ.

1.1.2. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO.

2.1.1.
Cotejando documentos trazidos por ambas as partes, nota-se que a maior incidência de atrasos ocorre no início de cada mês, data em que muitas pessoas idosas recebem seus benefícios previdenciários.

2.1.2. É dever da instituição financeira montar um aparato que permita diminuir o tempo de permanência em fila de instituição financeira nestas datas cruciais, onde sabidamente existe um número maior de pessoas que se deslocam até as instituições financeiras por diversas finalidades.

2.1.3. O dever de indenizar, por força dos atrasos identificados é, portanto, evidente, o que gera, por conseguinte, a violação ao art. 6º, VI, da Lei Consumerista, devendo a parte recorrida ser condenada a pagar danos morais coletivos.

2.1.4. No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais coletivos, segundo o STJ, “compete à Corte a quo a sua fixação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade” e, no caso, o valor arbitrado pela sentença revelou-se adequado a situação vertente, devendo, por isso, ser mantido.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, quanto ao mérito, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, quanto ao mérito, nega-lhe provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.